Tribunal: TJES
Processo: 0005451-33.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005451-33.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON MAGNO SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A versão trazida pelo apelante mostra-se fantasiosa, não possuindo o condão de desqualificar o consistente relato do agente público que logrou êxito em abordar o apelante trazendo consigo drogas e petrechos utilizados para a comercialização, não havendo dúvidas quanto a autoria, de modo que deve ser
afastado o pedido absolutório.

2.
A subsunção da conduta no
artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06,
depende da avaliação do magistrado. A
alegada condição de usuário
, por si só,
não impede que o apelante também comercialize drogas
, especialmente se considerado tratar-se de reincidente e responder a outra ação penal no Estado do Rio de Janeiro por crimes da mesma espécie. Além disso, a apreensão se deu em razão de patrulhamento preventivo, havendo informações sobre o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas. Somado a isso, foram apreendidos em seu poder cocaína e crack, bem como uma balança de precisão e dinheiro, não sendo demonstrada a sua origem lícita, circunstâncias que afastam o pedido de desclassificação.

3.
Decotada a circunstância judicial relativa à personalidade, uma vez que o fato ter praticado o crime enquanto cumpria pena por anterior fora sopesado na segunda fase como agravante, configurando, portanto,
bis in idem
. Entretanto, em reforço argumentativo autorizado pelo STJ, mantida a pena-base fixada em razão do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

4. Acrescida a pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da agravante, impondo correção no cálculo efetuado na sentença.

5. Fixado honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal, nos termos do artigo 85 do CPC.

6. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005451-33.2021.8.08.0014

APELANTE: ANDERSON MAGNO SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON MAGNO DA SILVA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Colatina que o condenou nas sanções do artigo 33 c/c artigo 40, IV da Lei n.º 11.343/06 à pena de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1300 (mil e trezentos) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado.

Em suas razões, requer a sua
absolvição
. Subsidiariamente, a
desclassificação
para posse de drogas para consumo pessoal e
fixação de honorários
ao defensor dativo.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 12h40min, na Rua Augusto Bernardo Sperandio, bairro Novo Horizonte, ANDERSON MAGNO SILVA DE OLIVEIRA trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 03 (três) papelotes de cocaína e uma porção de 22g (vinte e duas gramas) de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local portava uma arma de fogo calibre .32, municiada com 06 (seis) munições, além de 02 (duas) munições calibre .32, 02 (duas) cápsulas deflagradas calibre .32 e 05 (cinco) munições calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
materialidade
restou provada pelo Laudo Químico, sendo constatado tratar-se de cocaína/crack e Exame de Arma de Fogo e Materiais, o qual atestou a eficiência da arma e munições apreendidas.

A
autoria
se confirma pela prova produzida, a despeito da negativa do apelante.

O
policial militar
afirmou que, em patrulhamento rotineiro, visualizou o apelante correndo com uma das mãos na cintura e, ao ser abordado, fora apreendido com as drogas, arma e munições citadas na exordial, além de balança de precisão e dinheiro. Relatou, ainda, que o mesmo é conhecido por sua atuação no tráfico, tendo confirmado a posse da arma, a qual seria para sua proteção e negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que estas eram para seu consumo pessoal.

Nesse particular, vale lembrar que o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Lembrando que o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata-se de um crime de ação múltipla e, desta forma, basta que o agente pratique uma das condutas nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal, a
versão trazida pelo apelante mostra-se fantasiosa e não possui o condão de desqualificar o consistente relato do agente público que abordou o apelante trazendo consigo drogas e petrechos utilizados para a comercialização, não havendo dúvidas quanto a autoria.

Afastado o pedido absolutório, melhor sorte não possui quanto à pretendida
desclassificação para o crime de posse ilegal de drogas para consumo pessoal
.

A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que a ação de trazer consigo drogas está prevista nos dois tipos penais.

Como se sabe, a alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas, especialmente se considerado que, além de ser reincidente, responde a outra ação penal no Estado do Rio de Janeiro por crime da mesma espécie.

Não se pode olvidar que a apreensão ocorreu em razão de patrulhamento preventivo e haviam informações sobre o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas.

Somado a isso, foram apreendidos em seu poder cocaína e crack; uma balança de precisão e dinheiro, não sendo demonstrada a sua origem lícita.

Diante de tais circunstâncias, na forma do artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.346/06, conclui-se que a
conduta do apelante amolda-se ao núcleo do tipo descrito no artigo 33 da referida lei.

Outrossim, sendo a arma e munições apreendidas no mesmo contexto fático, demonstrada também a
causa de aumento do artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/06.

Mantida a condenação nos termos da sentença, passo à análise dos critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena.

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão da análise negativa da personalidade, considerando que o apelante
“praticou este fato criminoso estando em pleno cumprimento de pena por crime anterior.

Em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, em razão do amplo efeito devolutivo do recurso, decoto a referida circunstância, pois, tal fato fora sopesado na segunda fase como agravante, configurando, portanto,
bis in idem.

Entretanto, em reforço argumentativo autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 que deve ser avaliado com preponderância sobre o artigo 59 do CP, a variedade da droga, aliada ao petrecho utilizado pela sua comercialização autorizam a fixação da pena acima do mínimo-legal.

Esta esta adequada aos parâmetros utilizados pelo STJ, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto de pena previsto para o referido tipo penal,
mantenho a pena fixada pelo Magistrado.

Não há atenuantes, mas pesa em seu desfavor a
agravante da reincidência
, sendo acrescida a pena em 1/6 (um sexto). Entretanto, consta na r. sentença que o Magistrado fixou a pena intermediária em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, enquanto deveria ser
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
impondo a sua correção.

Inexiste causa de diminuição a ser reconhecida, em
razão da reincidência.

Milita em seu desfavor a causa de aumento do artigo 40, VI da Lei n.º 11.343/06, sendo a pena acrescida pelo Magistrado em 2/3 (dois terços), a qual mantenho, pois fundamentada na elevada a variedade de material bélico apreendido.

Ante o exposto, redimensiono a pena para 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e
873 (oitocentos e setenta e três) dias-multa
, a ser cumprido em regime fechado.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários ao advogado dativo, nos termos do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.